Tribunal: STF
Processo: RE 90513
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
CRIME DE ESTUPRO (C.P., ART. 213, C.C. O ART. 224, A). CONDENAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE INEPTA A
PETIÇÃO DE SUA INTERPOSIÇÃO, EM MANIFESTA DESATENÇÃO AOS ARTS. 304 E
305 DO R.I. III. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO PARA ANULAR O
PROCESSO PORQUE INVALIDA A CITAÇÃO EDITAL. A EXPRESSAO DE QUE SE
VALE O ART. 361 DO C.P.P. "NÃO ENCONTRADO" NÃO E VA. IMPORTA ELA QUE
O OFICIAL ENCARREGADO DA DILIGENCIA DE UM DOS ATOS MAIS IMPORTANTES
DO PROCESSO HAJA PROCURADO O CITANDO, O QUE EQUIVALE A DIZER SE
INTERESSADO POR LOCALIZA-LO, BUSCANDO INFORMAÇÕES NAS FONTES
PROPRIAS, INCLUSIVE A POLICIAL, MAXIME ANTE OS SUBSIDIOS FORNECIDOS
PELO RÉU AO SER OUVIDO NO INQUERITO.